Tribunal: TJMT
Processo: 1035082-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035082-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 47.918.708/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PLANO DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA ARREMATAÇÃO. BENS DE FAMÍLIA. EXCLUSÃO DO LOTE ARREMATADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ex-sócios da empresa falida contra decisão que homologou a arrematação do Lote 01 dos bens da Massa Falida da ALCOPAN Álcool do Pantanal Ltda – EPP, rejeitando impugnações que alegavam nulidades no procedimento de venda. Sustentaram os Agravantes, em síntese, (i) ilegalidades no Plano de Realização de Ativos; (ii) existência de conluio entre empresas participantes e credor majoritário; e (iii) ilegalidade da inclusão de bens de família na arrematação. Requereram, no mérito, a nulidade da decisão homologatória, ou subsidiariamente, a exclusão dos bens de família do lote.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na homologação da arrematação do Lote 01, diante da alegada inidoneidade do Plano de Realização de Ativos; (ii) estabelecer se a utilização de créditos garantidos por credor majoritário caracteriza conluio ou afronta ao princípio do par conditio creditorum; e (iii) determinar se os imóveis utilizados como residência pelos agravantes devem ser reconhecidos como bens de família, com exclusão da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do Plano de Realização de Ativos foi objeto de anterior deliberação desta Corte, que reconheceu sua legalidade, nos termos do art. 140, III, da Lei 11.101/2005, e da possibilidade de adoção de modalidades não previstas expressamente no art. 142, com base no inciso V do mesmo dispositivo legal.

A modalidade de envelope fechado, aliada à exigência de prévia habilitação, revela-se compatível com a dimensão econômica dos ativos alienados e visa garantir a seriedade e capacidade dos interessados, não havendo prova de que tenha restringido ilegalmente a competitividade do certame.

A utilização de créditos detidos pelo credor majoritário, por terceiros autorizados, está expressamente prevista no Plano de Pagamento de Credores (PPC), notadamente na cláusula 4.4.4.3, não configurando, por si só, conluio ou ilegalidade.

O pagamento proporcional dos credores da mesma classe é compatível com o princípio do par conditio creditorum, especialmente diante da insuficiência do ativo frente ao passivo, devidamente demonstrada nos autos.

A alienação dos bens de família revela-se indevida, ante a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, corroborada por precedentes do STJ, mesmo em sede de falência e desconsideração da personalidade jurídica.

A comprovação da natureza residencial dos imóveis pelos agravantes, mediante atas notariais, autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade e a exclusão dos mesmos do Lote 01, com a responsabilização da massa falida por encargos incidentes durante o período de arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a alienação em bloco de bens da massa falida mediante envelope fechado, ainda que essa modalidade não esteja expressamente prevista no art. 142 da Lei 11.101/2005, desde que aprovada nos termos legais.

A utilização de créditos com garantia real, por terceiros autorizados, para fins de arrematação de bens da massa falida, não configura conluio quando prevista no Plano de Pagamento de Credores.

A alienação de imóvel que configure bem de família é nula, mesmo no âmbito da falência e da desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser excluído do plano de realização de ativos e da respectiva arrematação.

A massa falida responde por débitos condominiais e tributários incidentes sobre imóveis indevidamente arrecadados como ativos, durante o período de sua posse.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o; Lei no 11.101/2005, arts. 140, III, e 142, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 15.03.2018, DJe 03.04.2018; STJ, REsp 1.433.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02.10.2014, DJe 15.10.2014; STJ, Tema 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1035082-24.2025.8.11.0000

SILVIO ZULLI e outros (4) X ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SILVIO ZULLI, IZIDORO ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, ENIO ZULLI e RUBENS ZULLI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Falência no 0000075-41.2009.8.11.0002, que rejeitou as impugnações apresentadas pelos Agravantes e homologou a arrematação da proposta vencedora do certame público referente ao Lote 01 dos bens da massa falida.

Consta dos autos que, em 10.06.2025, foi apresentado Plano de Realização de Ativos pela Administradora Judicial, no qual todos os bens da massa falida, avaliados conjuntamente em mais de R$ 1 bilhão de reais, foram divididos em dois lotes de bens. O Plano foi homologado pelo Juízo de origem em 15.08.2025, com poucas retificações não substanciais.

O Edital da Alienação dos Ativos foi publicado em 25.08.2025 em jornal, estipulando a data de 10 de setembro de 2025 às 15h00 no cartório do Juízo de origem para abertura das Propostas Fechadas, prevendo a prévia habilitação do Proponente mediante protocolo nos autos da Falência, a ser realizada no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir da publicação do edital de venda.

Registre-se que, da mencionada decisão que homologou o Plano de Realização de Ativos, os ora Agravantes interpuseram agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, distribuído sob o no 1030296-34.2025.8.11.0000, cujo pedido principal foi o de que, dado provimento ao recurso, fosse declarado nulo o Plano de Realização de Ativos apresentado, ante a existência de inegáveis nulidades.
Referido agravo foi julgado desprovido por meio de decisão colegiada em 19-11-2025.

Em continuidade, nos autos da falência, três empresas habilitaram-se como proponentes para competirem pela arrematação do Lote 01, sendo elas a Iguaçu Máquinas Agrícolas LTDA, L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e MIDAS AGRO INVESTIMENTOS S.A.

Em decisão datada de 11.09.2025, foram relatadas as ocorrências do procedimento de abertura dos envelopes fechados contendo as propostas das mencionadas empresas, ao que se relatou que (i) a empresa Iguaçu Máquinas Agrícolas LTDA fez proposta de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser pago à vista; (
ii
) a empresa L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES fez proposta de R$ 601.340.668,25 (seiscentos e um milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos); e (
iii
) a empresa MIDAS AGRO INVESTIMENTOS S.A. fez proposta de R$ 601.107.321,17 (seiscentos e um milhões, cento e sete mil, trezentos e vinte e um reais e dezessete centavos).

No bojo da mesma decisão, consta deliberação do Juízo
a quo
declarando como vencedora a proposta apresentada pela empresa L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, com o valor de R$ 601.340.668,25 (seiscentos e um milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Em face dessa mencionada decisão, foram apresentadas quatro impugnações à arrematação, dentre as quais consta a impugnação apresentada pelos falidos, na qual se alegou (i) a inadequação da modalidade de arrematação em envelope fechado, reduzindo a concorrência e o número de propostas apresentadas, em razão da parca divisão dos bens em dois únicos lotes e da exacerbada burocracia procedimental; e (
ii
) a ocorrência de conluio entre a proponente vencedora e o credor majoritário para a arrematação do Lote 01, a causar a violação da igualdade de credores, em desprezo ao princípio do
par conditio
creditorum
e às cláusulas do plano de pagamento de credores aprovado.

Ocorre que, em decisão de 29.09.2025, o Juízo de primeiro grau rejeitou as impugnações apresentadas, homologando a proposta vencedora da L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, no importe de R$ 601.340.668,25 (seiscentos e um milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser paga com créditos.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) o Plano de Realização de Ativos, na forma como foi estruturado, dividindo o acervo patrimonial da massa falida em apenas dois lotes de cifras bilionárias, reduziu drasticamente a concorrência, pois poucos agentes no mercado têm condições de formular proposta dessa magnitude, afastando investidores de médio porte que poderiam disputar partes relevantes do ativo; (
ii
) a escolha pela modalidade de "envelope fechado" como padrão e pela entrega física em cartório é medida que contraria os princípios da publicidade e transparência, além de que o inciso II do artigo 142 da Lei 11.101/2005, que previa essa modalidade de alienação, foi expressamente revogado pela Lei 14.112/2020; (
iii
) o procedimento de
pré
-habilitação burocrático e restritivo, com exigência de certidões negativas amplas, demonstrações contábeis completas e outros documentos, tudo em prazo exíguo de apenas cinco dias corridos, funcionou como barreira de entrada e restringiu o universo de possíveis interessados; (
iv
) tanto a vencedora do certame L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, como a outra proponente, MIDAS AGRO INVESTIMENTOS, ampararam suas propostas em créditos com garantia real detidos pelo credor WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, o que demonstraria a existência de uma ação coordenada – ou até mesmo possível conluio – entre as empresas participantes do certame e o fundo de investimentos; (v) a proposta da empresa vencedora fez constar interpretação errônea da Cláusula 2.2.5.2.3 do Plano de Pagamento de Credores, de sorte que, ao se utilizar dos
referidos
créditos
, diversos
daqueles que
seriam integralmente quitados, enquanto outros credores da mesma classe jamais teriam seus créditos satisfeitos com a quantia remanescente em caixa; e (vi) o item VII da proposta vencedora também teria outra irregularidade sobre o PPC, eis que este impediria a descapitalização do caixa de falência em quantia superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), consoante previsto na Cláusula 2.2.2.

Subsidiariamente, destacaram que, dentre os imóveis elencados no Lote 01, constam dois bens de família, os quais deveriam ter sua constrição e arrematação declaradas nulas. Trata-se dos seguintes imóveis: 1) Imóvel Urbano denominado Edifício Domus
Nobilis
- Apartamento 07, que possui área total de 371,11 m2, situado no município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula 66434 no RGI 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT, e 2) Imóvel Urbano denominado Edifício Palladium - Apartamento 102, 10o Pavimento, que possui área total de 266,11268 m2, situado no município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula 68708 no RGI 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, sendo o primeiro moradia do Sr. Silvio
Zulli
e sua família, e o segundo moradia do Sr.
Enio

Zulli
e sua família.

Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à arrematação do Lote 01 dos bens da Massa Falida ou, alternativamente, sobre a realização de atos expropriatórios sobre os bens de família. No mérito, pelo provimento recursal, declarando a nulidade da decisão em comento.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida por esta Relatora, conforme decisão de ID 321187893. Todavia, os Agravantes interpuseram Agravo Interno ao ID 322891895, o que levou esta Relatora a reconsiderar a decisão agravada
"para o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que homologou a proposta vencedora do certame público referente ao Lote 01 dos bens da massa falida, até o julgamento do mérito do recurso".

Contrarrazões foram apresentadas por RAYMUNDO M. MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ao ID 324563859, pela Massa Falida ao ID 326292880 e pela L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ao ID 326798857.

O Ministério Público, em parecer de ID 334039884, opinou pelo parcial provimento do recurso para reformar a decisão que homologou a proposta vencedora da L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. de aquisição do Lote 01 dos ativos da Massa Falida da ALCOPAN, frente às disparidades da proposta apresentada com as previsões do PPC, devendo ser cassada ainda a arrematação dos imóveis mencionados na exordial.

A Administradora Judicial apresentou manifestação ao ID 334604371, esclarecendo que a proposta da L.N.U.S.P.E. está em consonância com o PPC homologado, pois o valor do lance com créditos representa apenas 11,60% do crédito arrolado em favor do
Wizard
, logo os demais credores da classe devem receber o mesmo percentual – o que não implica em quitação da classe neste momento. Informou que o valor que a Massa Falida terá que efetivamente dispor para o pagamento proporcional da classe de garantia real é de R$ 1.906.215,54, e se considerar a disponibilidade de caixa que supera R$ 10.000.000,00, ainda permanece no caixa da Massa falida mais de R$ 8.000.000,00, valor incontestavelmente superior ao mínimo indicado na Cláusula 2.2.2.1, de R$ 500.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo de Instrumento é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ademais, o recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, que estabelece a recorribilidade de todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de falência, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.022.

Quanto ao mérito recursal, observo que as questões trazidas pelos Agravantes são divididas em três tópicos principais: (i) a alegada nulidade do Plano de Realização de Ativos, em razão da modalidade de alienação adotada e da divisão dos bens em apenas dois lotes; (ii) o suposto conluio entre a proponente vencedora e o credor majoritário, com violação ao princípio do
par conditio creditorum
; e (iii) a impenhorabilidade de dois imóveis incluídos no Lote 01, por se tratar de bens de família.

Assim, passo à análise de cada insurgência recursal.

I - Da alegada nulidade do Plano de Realização de Ativos

No que tange à primeira questão, verifico que os argumentos apresentados pelos Agravantes já foram objeto de análise por esta Corte no Agravo de Instrumento no 1030296-34.2025.8.11.0000, julgado em 19/11/2025, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer.

Naquela oportunidade, este Tribunal reconheceu a legalidade do Plano de Realização de Ativos, entendendo que a divisão do acervo patrimonial em dois lotes encontra amparo legal no artigo 140, inciso III, da Lei no 11.101/2005, que prevê expressamente a possibilidade de
"alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor".

Ademais, a opção pela modalidade de envelope fechado, embora não esteja mais expressamente prevista no rol do artigo 142 da Lei no 11.101/2005 após a alteração promovida pela Lei no 14.112/2020, continua sendo admitida com base no inciso V do referido artigo, que permite a adoção de "qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei".

Quanto ao procedimento de pré-habilitação, considerando o elevado valor dos ativos a serem alienados (lotes avaliados em aproximadamente R$ 500 milhões e R$ 600 milhões), é razoável e proporcional a exigência de comprovação prévia da capacidade financeira dos interessados, não havendo demonstração concreta de que tal procedimento tenha efetivamente afastado potenciais interessados ou comprometido a competitividade do certame.

Portanto, não vislumbro ilegalidade no Plano de Realização de Ativos homologado pelo Juízo de origem, tratando-se de opção discricionária devidamente fundamentada e amparada pela legislação vigente, que atende aos princípios da economicidade e da razoável duração do processo.

II - Do alegado conluio e violação ao princípio do
par conditio creditorum

No que diz respeito à segunda questão, os Agravantes alegam que tanto a vencedora do certame L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, como a outra proponente, MIDAS AGRO INVESTIMENTOS, ampararam suas propostas em créditos com garantia real detidos pelo credor WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, o que evidencia a existência de uma ação coordenada ou possível conluio entre as empresas participantes do certame e o fundo de investimentos.

Contudo, conforme bem destacado pelo Ministério Público e pela Administradora Judicial, o Plano de Pagamento de Credores (PPC) expressamente prevê a possibilidade de utilização de créditos para a formulação de propostas, inclusive por terceiros, desde que devidamente autorizados pelo credor titular.

A cláusula 4.4.4.3 do PPC, conforme retificada por sugestão do Ministério Público e acolhida pelo Juízo de origem, estabelece que:

"Os terceiros interessados poderão dar lance considerando o Crédito de uma outra personalidade Credora desde que na habilitação para participação do certame apresente documento onde o Credor conceda ao Proponente a sua utilização nos termos do PPC e deste edital de alienação, podendo inclusive utilizar créditos de vários Credores distintos e de diversas classes, desde que observado o disposto na clausula 2.2.5.2.2. do PPC. A não observância dessa regra tornará a proposta inválida para fins de homologação."

Portanto, a utilização de créditos do WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS por ambas as proponentes não configura, por si só, indício de conluio ou irregularidade, estando em conformidade com as regras estabelecidas no PPC.

Quanto à alegação de que a proposta da empresa vencedora violaria o princípio
do par conditio creditorum,
ao prever que a Massa Falida, e não a arrematante, quitaria proporcionalmente os créditos da Classe Garantia Real com apenas R$ 10 milhões, valor supostamente insuficiente diante de dívidas que ultrapassam bilhões, entendo que tal argumento não procede.

Conforme esclarecido pela Administradora Judicial em sua manifestação de ID 334604371, o valor do lance com créditos representa apenas 11,60% do crédito arrolado em favor do Wizard, logo os demais credores da classe devem receber o mesmo percentual - o que não implica em quitação da classe neste momento, mas sim em pagamento proporcional.

De acordo com os cálculos apresentados pela Administradora Judicial, o valor que a Massa Falida terá que efetivamente dispor para o pagamento proporcional da classe de garantia real é de R$ 1.906.215,54, e considerando que a disponibilidade supera R$ 10.000.000,00, ainda permanecerá no caixa da Massa falida mais de R$ 8.000.000,00, valor incontestavelmente superior ao mínimo indicado na Cláusula 2.2.2.1 do PPC, de R$ 500.000,00.

Assim, não há se falar em violação ao princípio do
par conditio creditorum
ou às cláusulas do PPC, uma vez que a proposta vencedora assegura o tratamento paritário entre os credores da mesma classe, mediante o pagamento proporcional de seus créditos.

Pondero, ainda, que a credora detentora da quase totalidade do passivo falimentar - a saber, a Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados -, ostenta créditos que ultrapassam a vultosa quantia de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), e em contraste com essa cifra expressiva, constata-se que o acervo patrimonial da Massa Falida se encontra atualmente avaliado em montante sensivelmente inferior, não superando a casa de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), cujo descompasso entre o ativo e o passivo revela, de forma insofismável, a grave insuficiência patrimonial da falida para a satisfação integral dos créditos existentes.

Nesse cenário, mostra-se absolutamente inadmissível, sob a ótica da razoabilidade e da segurança jurídica, acolher-se a pretensão, que busca, de forma temerária e dissociada da realidade fática e jurídica dos autos, a paralisação da realização de ativos.

Ainda que, por mera hipótese, se cogitasse da adoção da medida extrema de repetição integral de todos os atos de alienação já ultimados, bem como de seus respectivos certames, tal iniciativa, além de juridicamente desproporcional e operacionalmente impraticável, revelar-se-ia manifestamente inócua, resultando apenas em maior procrastinação da marcha processual, com efeitos nefastos para a massa de credores, que já padecem com o arrastamento temporal da presente falência, instaurada há mais de uma década sem a devida satisfação de seus direitos creditórios.

A eventual suspensão do feito, nesta conjuntura específica, em que se busca justamente a conversão dos ativos remanescentes em recursos líquidos passíveis de rateio entre os credores legitimamente habilitados, configuraria verdadeiro retrocesso processual, isto sim, em frontal violação ao princípio da
par conditio creditorum,
ao privilegiar, de maneira arbitrária e sem respaldo fático-jurídico consolidado, a postulação individual de um ente cujo crédito ainda não logrou reconhecimento judicial, em detrimento da coletividade de credores que, com base em títulos legítimos e devidamente verificados, aguardam a concretização do seu direito há anos.

III - Da impenhorabilidade dos bens de família

Por fim, no que tange à terceira questão, os Agravantes alegam que dois imóveis incluídos no Lote 01 seriam impenhoráveis, por se tratarem de bens de família, a saber: 1) Imóvel Urbano denominado Edifício Domus Nobilis - Apartamento 07, que possui área total de 371,11 m2, situado no município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula 66434 no RGI 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT, e 2) Imóvel Urbano denominado Edifício Palladium - Apartamento 102, 10o Pavimento, que possui área total de 266,11268 m2, situado no município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula 68708 no RGI 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, sendo o primeiro moradia do Sr. Silvio Zulli e sua família, e o segundo moradia do Sr. Enio Zulli e sua família.

Neste ponto, entendo que assiste razão aos Agravantes.

A Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o, estabelece que
"o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 tem por objetivo assegurar o direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, insculpido no artigo 1o, inciso III, da Carta Magna.

No caso em análise, os Agravantes juntaram aos autos atas notariais (IDs 322891896 e 322891897) que comprovam que os imóveis em questão são efetivamente utilizados como residência pelos Srs. Silvio Zulli e Enio Zulli e suas respectivas famílias.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, o bem de família, nas lições de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, é
"o bem jurídico cuja titularidade se protege em benefício do devedor - por si ou como integrante de um núcleo existencial -, visando à preservação do mínimo patrimonial para uma vida digna".

É certo que a proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, embora ampla, não possui caráter absoluto, sendo possível sua relativização em hipóteses excepcionais expressamente previstas no artigo 3o do referido diploma legal.

Dentre tais hipóteses, destacam-se aquelas em que o próprio imóvel residencial foi oferecido voluntariamente como garantia real, especialmente sob a forma de hipoteca, para assegurar o cumprimento de obrigação financeira assumida em benefício direto da entidade familiar, ou, ainda, nas situações em que se demonstre que a dívida cuja cobrança se pretende efetivar reverteu-se, de maneira concreta, em proveito da família que ocupa o imóvel.

No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se a ausência de qualquer elemento de prova que evidencie a ocorrência de tais circunstâncias excepcionais.

Não se demonstrou que os imóveis em questão tenham sido dados em garantia hipotecária vinculada a dívida contraída em favor da entidade familiar, tampouco se logrou comprovar que as obrigações assumidas pela sociedade empresária falida, ora executada, tenham resultado em benefício patrimonial ou econômico para os núcleos familiares dos agravantes. Diante dessa ausência de demonstração dos requisitos legais para afastar a impenhorabilidade, deve prevalecer a regra geral de proteção ao bem de família, vedando-se, assim, a constrição judicial dos referidos imóveis.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família subsiste ainda que decretada a falência e desconsiderada a personalidade jurídica, atingindo o patrimônio da pessoa física. Isso porque a execução patrimonial coletiva não pode suplantar o mínimo existencial da família, tampouco transformar o processo falimentar em instrumento de violação de direitos fundamentais.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM OUTRA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMÓVEL CONSIDERADO DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão da impenhorabilidade do bem de família não foi examinada nos autos da ação de responsabilização solidária dos sócios e diretores do grupo empresarial familiar. Decisão interlocutória não se submete aos efeitos da coisa julgada material, ocorrendo apenas o fenômeno da preclusão, que impede a discussão no mesmo processo. 2. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não afasta a impenhorabilidade do bem de família, inclusive no âmbito da falência, não se podendo, por analogia ou esforço hermenêutico, superar a proteção conferida à entidade familiar, pois as exceções legais à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente. 3. A existência de outros bens imóveis não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência. Precedentes.
4.
A jurisprudência desta Corte assegura a prevalência da proteção legal ao bem de família, independentemente de seu padrão. A legislação é bastante razoável e prevê inúmeras exceções à garantia legal, de modo que o julgador não deve fazer uma releitura da lei, alegando que sua interpretação atende melhor ao escopo do diploma legal.
5. As premissas fáticas estão bem delineadas no acórdão recorrido, não sendo necessário o revolvimento de fatos e provas. Superado o juízo de admissibilidade, cumpre ao Tribunal julgar a causa, aplicando o direito à espécie (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). 6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 1.669.123/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 3/4/2018.) (grifei)

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL DOS SÓCIOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990, consectária da guarida constitucional e internacional do direito à moradia, não tem como destinatária apenas a pessoa do devedor. Protege-se também sua família, quanto ao fundamental direito à vida digna. Assim, a determinação judicial de que, mediante desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, fossem arrecadados bens protegidos pela Lei n. 8.009/1990 traduz-se em responsabilização não apenas dos sócios pelo insucesso da empresa, mas da própria entidade familiar, que deve contar com especial proteção do Estado por imperativo constitucional (art. 226, caput).

2.
A desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não afasta a impenhorabilidade do bem de família, salvo se os atos que ensejaram a disregard também se ajustarem às exceções legais. Essas devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo, por analogia ou esforço hermenêutico, apanhar situações não previstas em lei, de modo a superar a proteção conferida à entidade familiar.

3.
A arrecadação, no caso, atingiu imóvel adquirido pelo recorrente em 1989, a quebra da empresa foi decretada em 1999, a disregard aplicada em 2005, e levou em consideração apontado desfalque patrimonial tido, no âmbito penal, como insignificante. Portanto, não pode prevalecer a arrecadação, devendo ser protegido o bem de família.

4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.433.636/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 15/10/2014.) (grifei)

Portanto, reconheço a impenhorabilidade dos imóveis em questão, por se tratar de bens de família, devendo ser excluídos da arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida.

Ademais, impende ressaltar que o reconhecimento da natureza de bem de família dos imóveis em questão implica não apenas na sua impenhorabilidade, mas também no afastamento de qualquer responsabilidade dos Agravantes relativamente às dívidas condominiais ou tributos incidentes sobre eles.

Tal entendimento encontra respaldo no artigo 1.715 do Código Civil, que estabelece que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.

Ocorre que, no caso em tela, tendo os referidos imóveis sido indevidamente inseridos no plano de realização de ativos da massa falida da ALCOPAN, é a própria massa falida que deverá responder por eventuais débitos condominiais ou tributários incidentes sobre os mesmos durante o período em que estiveram arrecadados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422 do Código Civil e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do mesmo diploma legal.

Tal solução se impõe como medida de justiça, evitando que os Agravantes sejam duplamente prejudicados: primeiro, pela indevida inclusão de seus bens de família no acervo da massa falida e, segundo, pela imposição de ônus financeiros decorrentes de um período em que estiveram privados da administração de seus imóveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para, reformando em parte a decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade e determinar a exclusão dos seguintes imóveis da arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida: 1) Imóvel Urbano denominado Edifício Domus Nobilis - Apartamento 07, que possui área total de 371,11 m2, situado no município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula 66434 no RGI 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá - MT, e 2) Imóvel Urbano denominado Edifício Palladium - Apartamento 102, 10o Pavimento, que possui área total de 266,11268 m2, situado no município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula 68708 no RGI 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

Determino, ainda, que eventuais débitos condominiais ou tributários incidentes sobre os referidos imóveis durante o período em que estiveram arrecadados pela massa falida sejam de responsabilidade exclusiva desta, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025